Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031530-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUAREZ BELMONTE ROMEIRO - CPF: 040.609.891-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PAGAMENTO DA FATURA EFETUADO VIA INTERNET
BANKING
. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. VALOR RECEBIDO PELO AGENTE ARRECADADOR NÃO REPASSADO AO CREDOR. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se ao efetivar o pagamento da fatura, o Autor digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, de modo que o bloqueio da linha telefônica em razão do inadimplemento da referida fatura, constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031530-53.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Juarez Belmonte Romeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
do pedido constante na ação e o faço para:

Condenar a Reclamada
restituir ao reclamante, no valor de R$275,70 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)
,
já na modalidade em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais ocasionados
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

O Recorrido ingressou com a presente ação sob o argumento de que teve a sua linha telefônica bloqueada indevidamente pela empresa de telefonia, durante o período de 12/2021 até o final de 01/2022, quando estava em viagem para João Pessoa/PB, mesmo estando em dias com o pagamento de suas contas de telefone. Aduz, ainda, que foi informado que o bloqueio decorreu do suposto inadimplemento da fatura com vencimento em 26/10/2021, no valor de R$137,85, a qual foi paga em 25/10/2021. Sustenta que foi obrigado a realizar novamente o pagamento da referida fatura para que a sua linha telefônica fosse desbloqueada, pagamento este realizado em 01/01/2022.

O Recorrente, por sua vez, argumenta que o consumidor digitou de forma equivocada o código de barras da fatura com vencimento em 26/10/2021, por isso, o pagamento não foi identificado. Informa que somente o pagamento realizado em 08/01/2022 foi recebido, posto que nesse o código de barras foi digitado corretamente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que assiste razão a Recorrente, de fato há divergência na quarta sequencia do código de barras que consta no comprovante de pagamento com o da fatura vencida em 26/10/2022, conforme abaixo se vê:

Código de barra da fatura venc. 26/10/2022

8467000000017 378500551007 011251437379 92
11
03992829

Código de barra do comprovante de pagamento (25/10/2022)

84670000001-7 7850055100-7 01125143737-9
0
92
10
399282-9

Desta forma, se ao efetivar o pagamento da fatura o Recorrido digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, de modo que a suspensão do serviço de telefonia e internet, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023